Tribunal: TJDFT
Processo: 0710496-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos patrimoniais, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, ela deve se mostrar firme e coesa, além de harmônica com os demais elementos probatórios para que possa alicerçar eventual decreto condenatório.

2. Se o quadro probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu do crime de roubo, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Considerando que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza a conduta de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, a aludida infração penal não subsiste se não há provas do envolvimento do apelante no crime patrimonial, que determinaria o efetivo desvirtuamento do adolescente.
4. Recurso conhecido e provido.